Tribunal: STF
Processo: RE 191398
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: teto remuneratório:
ausência de prequestionamento.
Em face da motivação do acórdão recorrido - reconhecendo a
existência de direito adquirido à percepção de vantagem, a despeito
de limite remuneratório fixado por norma local -, a controvérsia
haveria de ser solucionada à luz do art. 17 ADCT, que não foi,
todavia, objeto do necessário prequestionamento.